Tribunal: TJMT
Processo: 8012647-65.2015.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGNALDO PEREIRA ALVES - CPF: 903.838.931-00 (RECORRENTE), MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA - CPF: 918.344.901-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), DIRETOR EXECUTIVO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (RECORRIDO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO REDIRECIONADA À AUTARQUIA DE OFÍCIO. EQUÍVOCO DO AUTOR NA INDICAÇÃO DO CNPJ NA INICIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA DA AUTARQUIA DE ÁGUA E ESGOTO. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A parte autora, resumidamente, objetiva o pagamento da indenização por dano moral em razão da cobrança indevida de água em sua residência mesmo após o cancelamento do serviço.

2.

O Município de Cáceres não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que a autarquia responsável pelo fornecimento dos serviços de abastamento de água é o SAEC, detentor de personalidade jurídica própria e de autonomia administrativa e financeira, a quem compete responder pelos próprios atos.

3.

De consequência, a desconstituição da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja realizada a correta citação da Autarquia para responder ao pleito, sob pena de cerceamento de defesa.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de decisão proferida pelo juízo de origem que no cumprimento de sentença redirecionou a execução para a Autarquia Águas do Pantanal.

Em síntese, a presente ação indenizatória foi ajuizada por Agnaldo Pereira Alves em face de Águas do Pantanal em razão da cobrança do serviço de água mesmo após o cancelamento do serviço em sua residência. Aduz que mesmo solicitando o desligamento do serviço em razão da instalação de um poço artesiano foi notificado pela Autarquia pela suposta violação de lacre no hidrômetro.

Decretada a revelia do ente público, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ocorre que ao ajuizar a ação o Autor inseriu de forma equivocada o CNPJ do Município de Cáceres, o que foi identificado pela Magistrada somente no curso da execução. Por consequência, o juízo
a quo
, redirecionou a execução para a Autarquia determinando a bloqueio do valor da condenação.

Deste modo, considerando que não foi devidamente citada para apresentar defesa no momento oportuno, a Autarquia SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL apresentou RECURSO INOMINADO da referida decisão, assim, pugna pela desconstituição da decisão e, por consequência, anulação de todos os atos desde a citação. No mérito, sustenta a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento dos recursos e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a decisão comporta reforma.

Pelos fatos narrados na inicial a demanda deveria ser ajuizada em desfavor da Autarquia Águas do Pantanal, pessoa jurídica de direito público diversa daquela para o qual direcionada a peça inicial, uma vez que o Autor cadastrou o CNPJ do Município de Cáceres no presente feito.

Explico.

Conforme o art. 1o da Lei n.o 2.476 de 05 de maio de 2015, que criou o Serviço Autônomo de Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos do Município de Cáceres/MT, o SAEC possui autonomia administrativa, financeira e contábil, além de personalidade jurídica própria, e funciona dento dos limites que lhe são traçados por esta Lei.

Portanto, o Município de Cáceres não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que a autarquia responsável pelo fornecimento dos serviços é o SAEC, detentor de personalidade jurídica própria e de autonomia administrativa e financeira, a quem compete responder pelos próprios atos.

Desta forma, efetivamente, o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
não é parte legítima para responder à presente ação.

De consequência, a desconstituição da sentença é medida que se impõe, a fim de que seja realizada a correta citação da Autarquia para responder ao pleito, sob pena de cerceamento de defesa.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos à origem para regular processamento e julgamento da demanda.

Por oportuno, determino que a Secretaria do Juízo proceda à alteração do CNPJ indicado, para fins da regularização processual e envio de citações e intimações eletrônicas
a fim de que se proceda à correta citação da Autarquia Águas do Pantanal, CNPJ no
22.794.608/0001-78
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021